Tribunal: CARF
Processo: 15771.721764/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/10/2012
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11).
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão de primeira instância proferida pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/10/2012
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. DANO AO ERÁRIO E BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. INCIDÊNCIA A CADA INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO PRAZO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável a cada informação prestada fora do prazo previsto no parágrafo único do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 ou do prazo estabelecido no art. 22 desta IN, a depender da data em que a informação deveria ter sido prestada.
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO APLICÁVEL.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas, prestadas tempestivamente, não constitui hipótese de incidência da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, conforme entendimento consubstanciado na Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit, de 4 de fevereiro de 2016.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.721764/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.301 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/10/2012
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11).
DECISÃO
RECORRIDA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão de primeira instância proferida pela Autoridade
Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos
permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/10/2012
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
DANO
AO
ERÁRIO E BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA
RFB. INCIDÊNCIA A CADA INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO
PRAZO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.721764/2013-10
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável a cada informação prestada fora do prazo previsto no
parágrafo único do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 ou do
prazo estabelecido no art. 22 desta IN, a depender da data em que a informação
deveria ter sido prestada.
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO APLICÁVEL.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas, prestadas
tempestivamente, não constitui hipótese de incidência da multa prevista no art.
107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, conforme entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit, de 4 de fevereiro
de 2016.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração
prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e, na parte conhecida, por rejeitar as
preliminares suscitadas pela Recorrente, e, no mérito, por dar-lhe provimento, para afastar a
exigência da multa objeto desses autos, tendo em vista o entendimento consubstanciado na
Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817900/00190/13 (fls. 03/09) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 05 e 07) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
Empresa de transporte internacional “Custom Comercio Internacional Ltda, prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta a porta/ agente de carga, deixou
de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB conforme IN RFB no 800, artigo 22,
inciso II, alínea “d”, que instituiu o prazo de quarenta e oito horas antes da chegada
embarcação para a informação em apreço, na prestação do serviço de Agenciamento do
Transporte Marítimo para a empresa Guascor do Brasil Ltda , - CNPJ 01.676.897/0003-
00, Nome do Navio: Grande Amburgo V. GHA0512, BL No 1051078/3, atracado em
07/10/2012, CEMERCANTE: 151.205.188.472.812, MANIFESTO: 151.250.220.3243,
carga esta removida para o Porto Seco Dry Port – 8943201, deixou de informar as NCM
4016, 6812, 8413, 8421, 8483 e 8484, que em ato de correção foi analisado e aceito pela
fiscalização do GRUDEA/ Porto Seco Dry Port.
No cumprimento dos disposto na alínea “b”, inciso I e § 6o do Art. 64 do Ato
Declaratório Executivo Corep no 3, de 38 de março de 2008, publicado no DOU
01.04.2008, falta esta, que constitui infração punível com a multa de R$ 5.000,00,
consoante o disposto na legislação citada no campo “ENQUADRAMENTO LEGAL”
deste Auto de Infração.
A comprovação deste descumprimento encontra-se na petição formalizada pela
empresa prestadora do serviço, no PEDIDO DE RETIFICAÇÃO, juntadas neste
E-processo no 15771.721.694/2013-91.
Do fato.
A empresa de transporte internacional “CUSTOM COMÉRCIO INTERNACIONAL
LTDA”, inscrita no CNPJ sob o no 66.518.390/0001-02, deixou de prestar informação
sobre carga transportada (NCM 4016, 6812, 8413, 8421, 8483 e 8484), , na forma e
prazo estabelecidos pela RFB, no conhecimento de embarque no do BL: 1051078/3,
CEMERCANTE: 151.205.188.472.812, de 07/10/2012 (atracação).
[...]
Sendo assim, não tendo sido recolhida a multa, lavro o presente auto de infração para
constituição do crédito tributário da correspondente penalidade, nos moldes do art. 142
do Código Tributário Nacional (CTN) combinado com art. 107, Inc. IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66, com nova redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

Fato Gerador

Valor
07/10/2012

R$ 5.000,00
Devidamente cientificada, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
96/135), na qual alegou, em suma: (1) ilegitimidade para responder pela infração da
transportadora; (2) ilegitimidade passiva e impossibilidade da responsabilização de terceiro em
matéria de pena; (3) nulidade da autuação por ofensa aos princípios da motivação e da finalidade da
sanção; (4) caracterização da denúncia espontânea e da boa-fé; e, for fim (5) nulidade da autuação
por inexistência de má-fé e por infringência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 16-92.567, às fls. 171/188), a 17a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por unanimidade de
votos, acordou julgá-la improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão do
colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 195/220), no qual sustenta, em caráter preliminar, (1) a tempestividade do
recurso; (2) a prescrição intercorrente do direito de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário;
e (3) a nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de defesa. No mérito, (4) repisa o
argumento de ilegitimidade para responder pela infração da transportadora; (5) argumenta, mais
uma vez, sobre a inviabilidade de responsabilização de terceiro em matéria penal; (6) repisa que,
in casu, estaria caracterizada a denúncia espontânea e a inexigibilidade da conduta diversa; (7)
defende que a obrigatoriedade da prestação antecipada de informações no sistema aplica-se
apenas ao armador transportador e que houve a prestação das devidas informações; (8) defende a
inexistência da tipificação da penalidade aplicada; e por fim, (9) alega que a atuação representa
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

1. Da competência para julgamento do feito
Este colegiado é competente para apreciar o presente feito, em conformidade com
o prescrito no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com redação da Portaria MF
no 329, de 2017.

2. Do conhecimento
2.1. Da tempestividade do recurso voluntário interposto
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
Pois bem. In casu, analisando a documentação juntada ao processo, verifica-se
que não consta registro da ciência da decisão de primeira instância. Porém, de acordo com
informação contida no Recurso Voluntário (fls. 195), a ora Recorrente teria tomada ciência da
decisão de piso, em 23/04/2020, em simples consulta ao e-CAC.
Vê-se ainda a existência de DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO (às fls.
191), emitido em 30/05/2020 da equipe VR-DEVAT07-TRANSF (Eq Provisoria para
migracao dos estoques) para a equipe VR-DEVAT07-ECOA-CONTOF (Eq Contencioso
Administrativo Lançamento de Oficio - Realizar Ciência), o que indica que, pelo menos até
essa data, não havia sido realizada a ciência.
É de se registrar também que, nessa época, por força do art. 6o da Portaria RFB
no 543, de 20 de março de 2020 c/c a Portaria CARF no 8112, de 20 de março de 2020, os
prazos para prática de atos processuais estavam suspensos. Tal suspensão iniciou em 20 de
março de 2020 e só viria a terminar em 31 de agosto de 2020.
Logo, considerando que a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário em
18/05/2020, em meio à suspensão do prazo, e, além disso, dentro do prazo de 30 dias da data que
teria tomado ciência da decisão de primeira instância (23/04/2020), é de se concluir pela
tempestividade do Recurso.
Não obstante o recurso seja tempestivo, julgo que ele deva ser conhecido apenas
parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

2.2. Da violação de princípios constitucionais
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade (item 4.3 do Recurso Voluntário), diga-se de plano
que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria ofensa a
este ou aquele princípio. O raio de cognição deste órgão julgador restringe-se à apuração da
ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente
cominada.
O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob
o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), veda
aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

2.2.1. Da boa-fé e da ausência de dano ao erário
Por fim, há que dizer que, nos termos do § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/1966,
a responsabilidade pela infração não é afastada pela suposta boa-fé do agente, visto que, salvo
disposição expressa em contrário, em se tratando de infrações à legislação aduaneira,
desnecessário perscrutar as intenções de quem as pratica, bastando a subsunção do fato à norma
para a incidência de penalidade. Outrossim, a demonstração de dano ao erário não é requisito
indispensável para a configuração da responsabilidade, já que esta, segundo a mesma disposição
legal, independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.
Posto isso, passo à análise das razões de recurso sob os títulos dados pela
Recorrente.

3. Das preliminares
3.1. Da prescrição intercorrente
A Recorrente informa que impugnou o auto de infração objeto deste processo em
2013 e que a decisão de primeira instância só veio a ser proferida em 2020, ou seja, 07 (sete)
anos após a impugnação, período no qual, segundo destaca, não ocorreu qualquer ato
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

administrativo, o que a leva à conclusão de que estaria configurada a prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99.
Ademais, com o fito de respaldar seu argumento, a Recorrente cita precedente em
que a Junta Recursal da ANAC reconheceu a incidência de prescrição intercorrente em processo
destinado a “julgar a imposição de multa por overbooking”. A Recorrente observa ainda que
“caso não seja reconhecida [a prescrição], culminará em expresso descumprimento de previsão
legal proveniente de lei federal”.
Defronte dessas alegações, entendo que não assiste razão à Recorrente. Um
primeiro ponto a destacar é que a disposição legal suscitada não é aplicável à espécie em
julgamento, na medida em que as disposições da lei em comento não tratam dos créditos de
natureza tributária. Isso pode ser facilmente extraído da leitura do art. 1o-A da Lei no 9.873/99,
que dispõe expressamente acerca da acerca da natureza não tributária do crédito por ele tratado.
Além disso, o art. 5o desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Por óbvio, que por força do disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional
(CTN), a multa de que trata este processo administrativo não se enquadra na definição de tributo.
Por outro lado, é cediço que, em virtude do disposto no § 1o do art. 113 do CTN, a referida
penalidade é crédito de natureza tributária e, como tal, está submetida, por expressa opção do
Codex Tributário, ao regime legal atinente aos tributos.
Em se tratando de processo administrativo fiscal, a regência se dá pelas normas
contidas no Decreto no 70.235/72, o qual fora recepcionado pela CF/88 com força de lei e aplica-
se aos processos fiscais de forma abrangente, incluindo obviamente os contenciosos vinculados à
exigência de créditos tributários, sejam originários de lançamento de tributos ou de aplicação de
multas isoladas, sejam elas relacionadas à tributação interna ou ao comércio exterior.
A propósito, acerca da aplicabilidade das disposições do Decreto no 70.235/72 aos
créditos tributários relacionados às operações de comércio exterior, o Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009) é claro ao dispor:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo
fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a própria legislação não fez distinção entre os créditos
decorrentes de multas aduaneiras dos demais créditos tributários, dispondo que aplica-se a eles
as mesma regras processuais. Sendo assim, não haveria sentido que para créditos apurados
dentro de um mesmo rito processual houvesse regras distintas apenas no que se refere à
possibilidade de prescrição intercorrente.
Ademais, a considerar a existência de legislação específica para a matéria em
litígio, afasta-se a aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados. Nesse diapasão, a
decisão da Junta Recursal da ANAC, que, diga-se, não julga processos submetidos ao rito do
Decreto no 70.235/72, não serve como precedente aplicável ao caso destes autos.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

Não bastasse isso, a matéria da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal está pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no 11,
in verbis:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do transcurso de tempo havido entre o protocolo da
sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além, evidentemente, das decisões deste Conselho.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.2. Da nulidade da decisão por preterição do direito de defesa
Nesta preliminar de mérito, a Recorrente pugna pela nulidade da decisão de piso,
na medida em que esta teria deixado de apreciar razões de defesa contidas na impugnação, quais
sejam: 1) ilegitimidade da impugnante para responder pela infração da transportadora e 2)
ausência de responsabilização de terceiro em matéria de pena e a natureza jurídica penal da
multa. Na esteira de tal argumento, a Recorrente assevera que teve seu direito de defesa preterido
nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Compulsando-se o acórdão proferido pelo colegiado a quo, vê-que a ementa não
faz referência a esses dois pontos e que a câmara baixa não reservou um tópico específico para
tratar deles. Não significa, contudo, que a decisão recorrida tenha se furtado de enfrentá-los.
Vejamos:
No que tange à alegação de ilegitimidade, o relator do voto condutor da decisão
recorrida assim se manifestou:
No caso concreto, a Impugnante é parte legítima para figurar no pólo passivo da
autuação, tendo em vista que, na qualidade de AGÊNCIA DE CARGA da empresa
transportadora, é a agência responsável pela prestação de informações prevista no art.
107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Quanto ao segundo ao argumento (praticamente um desdobramento do primeiro)
o colegiado a quo assim se manifestou:
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Logo, ainda que de forma sucinta, o colegiado a quo enfrentou os argumentos
trazidos na impugnação, razão pela qual não vislumbro, no caso, a alegada preterição de direito
de defesa. Ademais, vê-se que a ora Recorrente volta a tratar desses dois pontos em seu recurso,
o que demonstra sua compreensão quanto à decisão recorrida e sua discordância em relação a
ela.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

4. Do mérito
4.1. Da inexistência de tipificação da penalidade
A Recorrente defende, em síntese, que a “redação do art. 45 da IN 800/07, já
revogado pela IN 1473/14, é clara quando diz que o transportador está sujeito penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto Lei no 37/99, pela NÃO prestação das
informações na forma, hipótese esta não ocorrida no caso em tela”.
Acrescenta que “com relação a ocorrência objeto de autuação feita pela
Alfândega do Porto de Santos, a Recorrente não deixou de prestar a informação, apenas
promoveu a desconsolidação com pouquíssimo atraso, cujo princípio da razoabilidade impede o
prosseguimento do presente auto de infração”.
Destaca ainda que “o que não foi observado pela C. 17a Turma Recursal é que,
conforme se infere na documentação anexa a impugnação, a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Master (MBL) objeto fora feita com pouquíssimo atraso, mas FORA FEITA [...]
ou seja, [...] NÃO DEIXOU DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
Exposta a síntese do argumento da Recorrente, há que se dizer que a previsão
legal contida no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 não restringe a
ocorrência da infração apenas à não prestação de informação, mas também à sua prestação
intempestiva. Dito isso, registra-se que a unidade da RFB responsável pela autuação não foi a
Alfândega do Porto de Santos e, sim, a ALF São Paulo (Porto Seco Dry Port – Guarulho) e que,
de acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração, a imposição da penalidade deu-
se devido a pedido de retificação e não por desconsolidação efetuada em atraso.
Assim, de acordo com auto de infração, a comprovação da infração seria o Pedido
de Retificação do CE 151.205.188.472.812 (fls. 78/79 destes autos):
A comprovação deste descumprimento encontra-se na petição formalizada pela
empresa prestadora do serviço, no PEDIDO DE RETIFICAÇÃO, juntadas neste
E-processo no 15771.721.694/2013-91.
Acerca desse fundamento, é preciso dizer que, na linha do entendimento
consubstanciado no art. 45 da IN RFB no 800/2007, vigente à época dos fatos, e no art. 64, § 4o,
inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE) COREP no 03/2008, a retificação de informação
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

era equivalente à prestação extemporânea de informação para efeitos de caracterização da
infração. Em ambos os casos, haveria falta de informação de veículo e cargas, no tempo e forma
normativamente previstos pela Receita Federal do Brasil.
Portanto, a considerar esse contexto, a autuação não viola a hipótese legal
enunciada no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66, pois referida norma legal atribuiu à RFB
o delineamento das obrigações legalmente previstas – a multa ali referida incide nos casos em
que se deixa “de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Observe-se que, neste caso, não há que se falar em interpretação extensiva, mas de
singela aplicação das normas então vigentes, em especial, do art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no.
37/66 c/c o art. 45 da IN RFB no 800/2007 e, em algumas autuações da época, c/c o art. 64, § 4o,
inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE) COREP no 03/2008. Bem assim, à época do
lançamento, não havia que se cogitar também a atipicidade dos fatos que levaram à exigência
fiscal, na medida em que eles se enquadravam à hipótese de incidência prevista nesse conjunto
de normas.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, o
art. 45 da IN RFB 800/2007 foi revogado, e se isso não representou a extinção das penalidades
por descumprimento de prazo, pelo menos fez com que o mero pedido de retificação ou alteração
de dados já informados passasse a não mais ser mais intrepretado como hipótese de aplicação da
multa prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifo nosso)
Portanto, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, segundo o entendimento que predomina atualmente, não há que se falar
em prestação de informação fora do prazo, quando se tratar de alteração ou retificação de
informações tempestivamente prestadas, devendo ser aplicado, nessas situações, a interpretação
mais favorável ao sujeito passivo, no termos, art. 106, I, do Código Tributário Nacional, in
verbis:

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Nesse caso, entendo que, no concreto, a autuação deve ser afastada, visto que a
pura e simples retificação de informações prestadas tempestivamente não representa, conforme
entendimento consubstanciado na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de
2016, prestação de informação fora do prazo, para fins de imposição da multa prevista no art.
107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso
voluntário neste particular, para afastar a exigência da multa objeto desses autos.

4.2. Das informações efetivamente prestadas
Neste tópico de sua peça recursal, a ora Recorrente argumenta que “a autuação
teria como fundamento a NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES” e que tal “alegação não há
de ser tida como correta”. Destaca que “não fora levado em consideração a mudança na IN RFB
n° 800/07, trazida pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014, a qual
consignou que eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22 seria
IMPUTÁVEL SOMENTE AO ARMADOR TRANSPORTADOR, visto que somente este
manifesta carga”. Em síntese, não obstante o nome dado a este tópico do Recurso, a Recorrente
alega aqui sua ilegitimidade quanto à sanção que lhe foi imputada.
Posto isso, tenho que dizer que discordo dessas alegações. Primeiro, porque, diga-
se de pronto, a multa objeto desses autos é aplicável não só quando as informações não são
prestadas, mas também quando elas são prestadas em desacordo com a forma e/ou fora dos
prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Segundo,
que, na qualidade de agente de cargas, a Recorrente é, sim, responsável pela prestação das
informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, um potencial sujeito
ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente).
Transcrevo a seguir a disposição legal que estabelece a tipificação da infração e a
sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir
(inclusive o art. 45, vigente à época da autuação).
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
[...]
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que a Recorrente é, sim, um potencial sujeito
ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), não devendo responder pela infração, no
caso concreto.

4.3. Da ilegitimidade da recorrente para responder pela infração da
transportadora
A Recorrente alega que “está desprovida de acerto a afirmação da Receita
Federal de que o artigo 107, inciso IV, alínea “a”, do Decreto-lei no. 37/1966 permite [sua]
responsabilização [...] por infração praticada por terceiros”, pois “os próprios artigos 37, 94,
95 e, em especial, o artigo 100, do Decreto-lei no. 37/1966, são categóricos ao prescrever que a
reponsabilidade é daquele que praticou o ato infracional.
Exposta a tese, incumbe registrar que, conforme consignado em tópicos anteriores
deste voto, o agente de cargas é o responsável por prestar, na forma e no prazo estabelecidos,
pela Receita Federal do Brasil, as informações acerca da desconsolidação de cargas. Assim, nos
termos do art. 17 da IN no 800/07, incumbe-lhe incluir todos os conhecimentos eletrônicos
agregados, dentro do prazo previsto no art. 22 da mesma IN.
Portanto, quando tal agente, que é o responsável por prestar essas informações,
descumpre o prazo fixado em norma, fica sujeito à penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966. Neste contexto, tornar-se o sujeito ativo da infração (e
passivo da penalidade); aquele que a cometeu; que possui relação direta com o fato; aquele que
concorreu para sua prática nos termos do art. 95, I, do Decreto-lei no 37/1966.
Trata-se de responsabilidade por infração, conforme previsto no art. 136 do CTN,
que não se confunde com a figura do responsável (art. 121, II, c/c art. 128 do CTN), ou seja
aquela pessoa (jurídica ou física) que não possui relação direta com a situação que constitua o
fato gerador (não é o contribuinte), mas acaba, por lei, incumbida da responsabilidade de cumprir
a obrigação tributária.
Vale dizer que, além da regulamentação contida na IN no 800/2007, o próprio
Decreto-lei no 37/1966, em seu art. 37, § 1o, atribui aos agentes de carga a responsabilidade de
prestar informações sobre as operações que executem (incluindo-se aí as desconsolidações de
cargas sob sua responsabilidade), in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(grifo nosso)

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

Ao passo que a tipificação da infração por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal encontra-se disposta no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a seguinte redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Ademais, observa-se que tal tipo penal não contém qualquer ressalva quanto à
necessidade de se perscrutar a intenção do agente que deu azo à infração ou de se demonstrar a
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, ou seja, amolda-se à regra geral contida no
art. 94, § 2o, da mesma lei, que estabelece a responsabilidade objetiva pelo cometimento de
infrações no âmbito aduaneiro:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
(grifo nosso)
Portanto, conclui-se que, de fato, as disposições do Decreto-Lei no 37/1966 são
categóricas ao prescrever a responsabilidade àquele que praticou a infração; no caso, o agente de
cargas que deixa de prestar informações sobre a desconsolidação de cargas na forma e no prazo
estabelecido em norma.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

4.4. Da ilegitimidade em razão da inviabilidade de responsabilização de
terceiro em matéria de pena
Neste tópico de sua peça recursal, em síntese, a Recorrente alega que “somente
pode responder pelo ato infracional aquele que praticou o fato descrito como ilícito pela
legislação (desatendeu a um dever instrumento instituído por lei).
Não há como discordar da argumentação trazida pela Recorrente. Ocorre que é
justamente por essa razão que quando um agente de cargas (no caso, a Recorrente) deixa de
prestar as informações no prazo e na forma estabelecidos em norma torna-se o agente da infração
prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966.
Por assim dizer, não se está culminando a penalidade a responsável tributário na
acepção ampla do termo e sim ao responsável pela infração (art. 136 do CTN), aquele que deu
azo ao seu cometimento, aquele cuja ação ou omissão enquadra-se na previsão genérica da
norma. Não se trata de responsabilidade tributária, nos termos do art. 128 do CTN, mas, sim, de
responsabilidade pelo cometimento da infração, pois não se está transferindo obrigação que
inicialmente cabia a outrem.
No mais, aqui cabem as mesmas razões de decidir dispostas no tópico anterior
deste voto.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

4.5. Da denúncia espontânea e inexigibilidade de conduta diversa
A Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa cuja
exigência é discutida neste processo. Ademais, acrescenta a ausência de culpabilidade (mais
precisamente a inexigibilidade de conduta diversa).
Como já consignado anteriormente neste voto, entendo que no caso concreto, o
obrigação tributária exigida no auto de infração deva ser afastada, em razão da aplicação do
princípio da retroatividade benigna, já que a previsão de imputação da penalidade também
quando das retificações de informações foi revogada. Inclusive, sendo este o entendimento atual
da RFB, conforme a Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016. Neste
sentido, a avaliação do argumento aqui trazido resta prejudicada.
Todavia, como tenho assinalado nos votos de outras decisões envolvendo a multa
objeto destes autos, entendo que, no caso da infração pela prestação de informação intempestiva
sobre veículo ou carga nele transportada, a cargo do agente de cargas, não é aplicável o instituto
da denúncia espontânea, pelas seguintes razões:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa,
antes que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão
da responsabilidade pela infração confessada.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até mesmo
fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da
infração de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos
indissociáveis: a informação e o prazo para prestá-la. Logo, não só a informação deve
ser prestada na forma estabelecida, como também é necessário que sua prestação ocorra
no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de forma
espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico
tutelado, qual seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em
que a prestação de informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho
da aduana e prejudica o necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar a
denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e
do arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente
desiste voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter
criminis). No segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e
consegue) evitar o seu resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos
atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é
possível a desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não
havendo possibilidade de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como
formais e de mera conduta (também conhecidos como delitos de atividade), cuja
consumação exige apenas a conduta do agente, dispensando-se a ocorrência de um
resultado naturalístico, não comportam o arrependimento eficaz, pois não há resultado a
ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de informações de
interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das
informações a infração já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável.
Inclusive, na esteira desse entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.
Sobre a alegação de ausência de culpabilidade, há que dizer que, assim como a
infração prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966 prescinde da intenção do agente
para que reste configurada, bastando sua ação ou omissão, também não é necessário fazer juízo
acerca reprovabilidade da conduta do agente para que a penalidade seja aplicada.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.301 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.721764/2013-10

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, por rejeitar as preliminares suscitadas pela Recorrente, e, no mérito, por dar-lhe
provimento, para afastar a exigência da multa objeto desses autos, tendo em vista o entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 289
DF CARF MF
Original